Tribunal: STF
Processo: HC 253890
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de falsificação de documento público e particular e corrupção de menores. Dosimetria. Pena-base. Fração de aumento da pena pela continuidade delitiva. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Claudio da Silva Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 878.122/SP (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de falsificação de documento público e particular e, corrupção de menores, tipificados nos arts. 297, caput e 298, caput, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90 (evento 2, fls. 11-27).



    No presente writ, a Defesa alega falta de fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos crimes de falsificação de documento público e particular, lastreada na gravidade abstrata dos delitos e na “suposta estrutura do paciente para a falsificação”. Aponta desproporcionalidade na aplicação da fração de aumento em 2/3 pela continuidade delitiva. Argumenta que “embora o paciente tenha sido condenado por oito falsificações de documentos, não há qualquer motivação no acórdão que justifique a aplicação da fração máxima de 2/3, evidenciando desrespeito à proporcionalidade e violação do artigo 71 do Código Penal.”. Requer o redimensionamento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3):



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO APLICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por falsificação de documentos público e particular, além de corrupção de menores, questionando o aumento da pena-base dos delitos de falso, assim como a fração decorrente da continuidade delitiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. No caso dos autos, a majoração da pena-base pelos delitos de falsificação de documento público em 1 ano acima do mínimo e 6 meses para o falso de documento particular foram devidamente fundamentadas nas circunstâncias do caso concreto, que demonstram a dedicação do paciente a contrafação de grande quantidade de documentos, o que legitima o aumento operado. 



    5. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 59 do CP. 



    6. Cediço que "[a] propósito do patamar de exasperação da pena pelo reconhecimento de crime continuado, esta Corte Superior de Justiça compreende que se aplica a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações" (AgRg no REsp n. 1.902.209/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 3/8/2021.), inexistindo ilegalidade a ser sanada neste ponto. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Na espécie, o magistrado de primeiro grau, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, exasperou a pena-base do paciente quanto aos crimes de falsificação de documento público, amparado [n]a “quantidade de material apreendido, bem como os equipamentos destinados à falsificação, evidenciando a estrutura mantida pelo acusado, que fazia do crime seu meio de vida.”. (evento 2, fl. 37).



    O Superior Tribunal de Justiça refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:



     “De início, ressalto que "a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça”. (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023.) 



    Da análise do excerto colacionado, verifico que a majoração da pena-base pelos delitos de falsificação de documento público em 1 ano acima do mínimo e 6 meses para o falso de documento particular foram devidamente fundamentadas nas circunstâncias do caso concreto, que demonstram a dedicação do paciente a contrafação de grande quantidade de documentos, o que legitima o aumento operado.”



    Nesse sentido, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador para cada delito. Na esteira do ato dito coator, “a majoração da pena-base pelos delitos de falsificação de documento público em 1 ano acima do mínimo e 6 meses para o falso de documento particular foram devidamente fundamentadas nas circunstâncias do caso concreto”. Observo, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu.



    Não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime de falsificação de documento público foi fixada em 03 anos de reclusão, portanto, 01 ano acima do mínimo legal e a de falsificação de documento particular em 01 e 06 meses de reclusão, logo, 06 meses acima do mínimo legal. Ambas bem abaixo do teto, presente o intervalo de 04 anos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas aos delitos mencionados.



    Na terceira fase, o Tribunal de Justiça reconheceu o concurso formal entre os delitos de falsificação de documento público e corrupção de menores e a continuidade delitiva, em relação às falsificações de documentos particulares. No ponto, ressaltou a Corte local:



    “3ª fase. Nesta derradeira etapa, quanto aos delitos de falsificação de documento público e corrupção de menores, ausentes causas de aumento ou diminuição, as penas foram tornadas definitivas à míngua de elementos modificadores.



    Entretanto, nesta terceira fase, reconheço o concurso formal entre os crimes de falsificação de documento público e corrupção de menores, uma vez perpetrados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, motivo pelo qual, sobre a pena do mais grave, faço incidir a fração de aumento de 1/6, totalizando 03 anos e 06 meses de reclusão, mais 15 dias-multa, ressaltando ter restado inalterada a pena de multa, uma vez prevista tão somente no preceito secundário do crime de falsificação de documento público. 



    Em relação às falsificações de documentos particulares, perpetrados por oito vezes, foi reconhecida a continuidade delitiva, tendo em vista a semelhança das condições de tempo, lugar e maneira de execução e, sobre a pena de um deles, aplicado o acréscimo de 2/3 (dois terços), alcançando 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 25 dias-multa.” (evento 2, fls. 26-7).



    Nesse contexto, a Corte Superior destacou que “o aumento em 2/3 decorreu da incidência da continuidade delitiva dos vários delitos cometidos, inclusive em concurso formal com o de corrupção de menores, sendo que a referida fração está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, que admite a incidência da fração máxima a partir do cometimento de 7 delitos.(...). Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória em sede de habeas corpus.”.



    O ato coator está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “ Não há nenhum reparo a ser realizado na aplicação da fração de 2/3 a título de continuidade delitiva, especialmente porque o critério utilizado está em sintonia com a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que o aumento da pena, em caso de crime continuado simples (art. 71 do CP), deve ser proporcional ao número de infrações cometidas (vide HC 198.573/RR, Redatora do acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/7/2023; e AP 470 EDj-décimos sétimos/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário).” (HC 249.181 AgR/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 07.02.2025).



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte no processo dosimétrico.



     Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024); “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente